Tribunal: TJMT
Processo: 1032805-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032805-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (AGRAVANTE), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (AGRAVADO), MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão de Semoventes. Tutela de Urgência Indeferida. Necessidade de Dilação Probatória. Perigo de Dano não Comprovado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido liminar consistente na ordem de busca e apreensão de semoventes pertencentes à Agravante e que estavam na propriedade da Agravada, que se recusa a devolvê-los, sob a alegação de direito de retenção para ressarcimento de despesas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.
A probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação da propriedade dos semoventes e pela impossibilidade de retenção pelo possuidor de má-fé, o qual, nos termos da legislação, tem apenas o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias.

5.

A busca e apreensão dos semoventes, diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se pouco eficaz, pois os animais repetidamente invadem a propriedade da Agravada, podendo ocasionar novos conflitos. Além disso, a relação familiar existente entre as partes demanda cautela na solução do litígio.

6.

No caso, embora presente a probabilidade do direito, inexiste prova do dano irreparável que justifique a concessão da medida de busca e apreensão, circunstância que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.

V. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).”

__________________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300; CC arts. 1.216, 1.218 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento: 2773604-42.2024.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032805-69.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elizabeth Mary de Andrade Campos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

n. 1000786-48.2024.8.11.0052
ajuizada em desfavor de
Elisbela Andrade Campos Morelli
, indeferiu o pedido de apreensão dos semoventes que estão na propriedade da Agravada.

A Agravante menciona que os semoventes passaram para área de terras da Agravada, que é vizinha à sua.

Alega que a Agravada se nega a devolvê-los sob a justificativa de que tem direito à retenção para ressarcir despesas, pois os animais estão há longos meses naquela área de terras.

Sustenta que a manutenção dos animais na posse da Agravada acarreta prejuízos, pois obsta o direito de deles dispor e obter lucro. Por outro lado, salienta que a Agravada tem outros meios para buscar o ressarcimento das despesas.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a busca e apreensão dos semoventes e que Mônica Luzia Andrade Campos Geneiro, Curadora da Agravante, seja nomeada depositária dos animais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 254035177).

A Agravada apresentou a Contraminuta (Id. 270779369).

A Procuradora opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 273748374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
proposta pela Agravante, Elisabeth Mary Andrade Campos, representada por sua Curadora, Mônica Luzia Andrade Campos Geneiro, em desfavor de sua filha Elisbela Andrade Campos Morelli.

Na petição inicial, a Agravante esclareceu que, em decorrência da partilha dos bens deixados por seu falecido esposo, Fidêncio Campos, ela e a Agravada passaram a ser proprietárias de terrenos vizinhos. Informou que, na qualidade de viúva meeira, recebeu parte da área da “Fazenda Primavera”, enquanto a outra parte foi transmitida à Agravada, sua filha, por sucessão hereditária.

Ressaltou que, além da divisão das terras, ela e os herdeiros receberam uma quantidade específica de semoventes.

Mencionou que 02 (duas) vacas e 05 (cinco) bezerros de sua propriedade passaram para área vizinha, que pertence à sua filha Agravada, a qual se recusou a devolvê-los, sob a justificativa do direito de retenção para ressarcimento de despesas, dado que os semoventes estão em sua posse por longos meses.

Pleiteou a antecipação de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão dos semoventes. No entanto, o pedido foi indeferido, o que motivou a interposição deste Recurso.

Pois bem.

A Agravante devolve a matéria a este Tribunal para que sejam reanalisados os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

Reafirma que os semoventes de sua propriedade passaram para área vizinha, que pertence à Agravada, que se recusa a devolvê-los, sob a justificativa do direito de retenção para ressarcimento de despesas, dado que os animais estão em sua posse por longos meses.

Sustenta que a permanência dos animais na posse da Agravada acarreta prejuízos porque lhe retira o direito de deles dispor e obter lucro. Por outro lado, salienta que a Agravada tem outros meios para ressarcimento das despesas de custeio, razão pela qual entende ser indevida a retenção dos animais.

Por sua vez, a Agravada alega que a Agravante não dispõe de pastagem suficiente para o rebanho e, por esse motivo, os animais, por inúmeras vezes, invadem o pasto da sua propriedade e causam prejuízos, a exemplo da quebra da cerca e consumo do pasto (Id. 270779369).

No caso, não há dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pela Agravante, pois os animais que lhes pertence estão na posse da Agravada, que não nega esse fato.

Nesse contexto, a Agravada exerce posse de má-fé sobre os semoventes, pois reconhece não ser legítima proprietária. Nos termos do Código Civil, ao possuidor de má-fé é assegurada apenas a indenização pelas benfeitorias necessárias, entretanto,
não lhe assiste o direito de retenção
pela importância destas, nem de se levantar as voluptuárias (artigo 1.220 do CC).

Significa dizer que, em tese, a Agravada não tem o direito de reter os semoventes até o devido ressarcimento das benfeitorias realizadas.

Entretanto, diante das peculiaridades do caso, em que o rebanho da Agravante invade repetidamente a propriedade da Agravada e ocasiona danos, como a quebra da cerca, entendo que a determinação da busca e apreensão dos semoventes, neste momento, revela-se pouco efetiva e compromete a utilidade da medida liminar.

Além disso, deve-se considerar que a Agravante é genitora da Agravada, o que, ao meu ver, torna a demanda mais sensível e exige um a abordagem mais cautelosa.

Quanto ao perigo de dano alegado, não vislumbro neste momento o prejuízo irreparável a justificar a busca e apreensão dos semoventes, sendo pertinente aguardar a instrução probatória para melhor compreensão dos fatos.

No mais, não verifico o risco ao resultado útil do processo, em especial porque a lei resguarda, tanto o direito de o possuidor de má-fé ser reembolsado pelas despesas de produção e de custeio (artigo 1.216 do CC), como também, garante ao legítimo proprietário o ressarcimento decorrente da eventual perda ou deterioração da coisa (artigo 1.218 do CC).

Assim, ainda que presente a probabilidade do direito, não se constata o prejuízo irreparável a justificar a concessão da medida pleiteada, o que impede a concessão da tutela de urgência neste momento.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. - Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015 - Não comprovados os requisitos a medida deve ser indeferida, considerando que não há prejuízo de irreversibilidade. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27736044220248130000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024)

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, e diante da inexistência de perigo de dano,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025